Tribunal: TJDFT
Processo: 0024709-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração de ID 48800097. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora